Tribunal: TJSP
Processo: 2347529-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRATAMENTO MÉDICO) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Ré que insiste na produção de prova pericial e documental, para confirmar se o tratamento prescrito é eficaz – Ausência de cabimento do agravo quanto ao indeferimento da prova – Hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC – Indeferimento de postulação probatória que, em regra, pode ser

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRATAMENTO MÉDICO) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Ré que insiste na produção de prova pericial e documental, para confirmar se o tratamento prescrito é eficaz – Ausência de cabimento do agravo quanto ao indeferimento da prova – Hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC – Indeferimento de postulação probatória que, em regra, pode ser enfrentado em preliminar de apelação como arguição de cerceamento de defesa, não se enquadrando no conceito de taxatividade mitigada – Inexistência de circunstância do caso concreto que confira urgência à diligência pleiteada – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Determinação de custeio e de fornecimento dos meios necessários para o tratamento de doença de Peyronie com a utilização de extensor peniano médico e demais acessórios – Presentes, em cognição sumária dos fatos, os requisitos do art. 300 do CPC – Urgência da utilização do extensor (órtese), para tratamento da enfermidade com o uso de tração pelo referido dispositivo, reconhecida em relatório médico, sendo imprescindível para evitar a realização de cirurgia no agravado (para colocação de prótese peniana) – Urgência não afastada pelo fato de o agravado não ser financeiramente hipossuficiente, pois, independentemente da situação financeira do paciente, deve ele receber o tratamento médico de doença coberta pelo plano de saúde celebrado – Probabilidade do direito que, em análise perfunctória, parece estar amparada no fato de a utilização da órtese, apesar de não ligada a ato cirúrgico, ter por objetivo, justamente, evitar a realização de cirurgia de colocação de prótese no agravado (o que seria ainda desnecessário ao paciente e igualmente custoso à operadora do plano de saúde), não se aplicando a vedação prevista no art. 10, VII, da Lei no 9.656/98 – Precedente do Col. STJ – Demais argumentos utilizados para negativa da cobertura que devem ser analisados em cognição exauriente e com primazia pelo Juízo "a quo", não cabendo sua discussão nos estritos limites do agravo de instrumento, cujo julgamento se dá em cognição sumária – Efeitos da decisão que não são irreversíveis, diante da possibilidade de a agravante cobrar do agravado eventuais valores realizados com o tratamento, caso a demanda seja julgada improcedente ao final – Tutela provisória de urgência mantida – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.